Tribunal: TJSP
Processo: 2151213-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Liquidação possível por cálculos simples – Elementos documentais suficientes para demonstrar a liquidez dos valores devidos – Cálculo do credor, ademais, que está de acordo com o determinado em sentença – Impugnação apresentada com alegação de excesso de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Liquidação possível por cálculos simples – Elementos documentais suficientes para demonstrar a liquidez dos valores devidos – Cálculo do credor, ademais, que está de acordo com o determinado em sentença – Impugnação apresentada com alegação de excesso de execução, sem indicação do valor que o devedor considera correto ou cálculo discriminado e atualizado do débito – Inobservância do disposto no art. 525, § 4o, do CPC – Impugnação que tinha mesmo que ser rejeitada – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.